Tribunal: CARF
Processo: 19515.004454/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO ELETROBRÁS. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. INCIDÊNCIA DE MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DO PERCENTUAL DE 50%.
Cabível, nos termos da lei, a cobrança de multa isolada sobre o débito tributário indevidamente liquidado por meio de compensação não declarada caracterizada em face da tentativa de utilização de crédito advindo de obrigações da Eletrobrás, devendo o percentual aplicado ser reduzido de 75% para 50% em razão do princípio da retroatividade benéfica previsto no artigo 106 do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004454/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.848 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
BELLEXPORT NATURAL COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO
ELETROBRÁS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
INCIDÊNCIA DE MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENÉFICA
DO PERCENTUAL DE 50%.
Cabível, nos termos da lei, a cobrança de multa isolada sobre o débito
tributário indevidamente liquidado por meio de “compensação não declarada”
caracterizada em face da tentativa de utilização de crédito advindo de
obrigações da Eletrobrás, devendo o percentual aplicado ser reduzido de 75%
para 50% em razão do princípio da retroatividade benéfica previsto no artigo
106 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir o percentual da multa isolada aplicada, de
75% para 50%.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem resumir o litígio, reproduzo parcialmente o Relatório constante da
decisão de primeira instância, complementando-o no final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004454/2007-62
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004454/2007-62

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte acima identificado
foi lavrado Auto de Infração em que foi lançada multa isolada (fls. 17/20) no importe de
R$ 391.419,90, correspondente a 75% de valores considerados indevidamente
compensados.
O enquadramento legal do auto de infração está discriminado as fls. 19: artigo 18 da Lei
n° 10.833/2003, com redação dada pelas Leis n° 11.051/2004, 11.196/2005,
11.488/2007; artigo 74, caput e inc. II do § 12 da Lei n°9.430/1996 (com redação dada
pelas Leis n° 11.051/2004, 11.196/2005); e artigo 44, inc. I, da Lei n° 9430/1996 (texto
original e alterações da Lei n° 11.488/2007).
Conforme relatado pela autoridade fiscal (fls. 13/16), a contribuinte apresentou
Declaração de Compensação — DCOMP fundada em crédito decorrente de títulos
denominados "Obrigações da Eletrobras" para compensar tributos e contribuições de
sua titularidade, controlada pelo processo administrativo n° 10830.007270/2004-64, já
inscritos em Divida Ativa da União.
A contribuinte e um de seus sócios foram notificados do auto de infração, conforme
informado no despacho de fls. 21. As fls. 22, consta o "Aviso de Recebimento — AR"
da correspondência que encaminhou o auto de infração ao sócio João Ribeiro da Silva,
assinada e com data de recebimento de 22/01/2008. As fls. 23, foi juntado o envelope
que continha cópia do auto de infração A. pessoa jurídica autuada, acompanhado do
"AR" em branco.
Foi apresentada peça impugnatória ao feito fiscal em 20/02/2008, assinada pelo sócio
João Ribeiro da Silva (fls. 24/41), cujas razões, em resumo, são as seguintes:
(i) a compensação foi realizada nos termos da legislação vigente, com crédito
exclusivamente de origem tributária e já chancelada pelo órgão máximo fazendário
(Revista Isto é Dinheiro n° 402);
(ii) Não se trata de titulo público de ordem financeira, mas créditos tributários
advenientes da devolução do empréstimo compulsório, observando-se que a natureza
jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo
irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas
pela lei e a destinação do produto da arrecadação, sendo a Secretaria da Receita Federal
competente para promover a compensação pleiteada.
(iii) A multa e os juros de mora são indevidos, uma vez que efetuou a compensação de
acordo com a legislação;
(iv) A multa lançada ofende aos princípios do confisco e da capacidade contributiva da
autuada;
Pede a contribuinte o cancelamento da multa, a emissão de Certidão Negativa de
Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, a suspensão da cobrança dos débitos
declarados e não inclusão no Cadin até que se verifique a eficácia preclusiva da coisa
julgada administrativa, mormente do processo de compensação.

A impugnação foi julgada improcedente por meio do Acórdão de fls. 57/66, o
qual foi assim ementado:

OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. NATUREZA JURÍDICA. FINANCEIRA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA. VEDAÇÃO.
As Obrigações ao Portador da Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. são títulos
representativos de créditos de natureza financeira, sendo vedado compensá-los com
débitos tributários.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004454/2007-62

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. NATUREZA NÃO TRIBUTARIA.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO.
A multa isolada, de que trata o art. 18 da MP n' 135, de 30/10/2003 (convertida na Lei n'
10.833, de 29/12/2003), é aplicável aos casos de compensação indevida com crédito de
natureza não tributária.

Cientificada dessa decisão em 05/02/2014 (fls. 75), a contribuinte, em 19/02/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 77/81), sustentando que a DRJ não teria observado o princípio
da retroatividade benéfica, de forma que a autuação deve ser cancelada em razão de lei posterior
que teria deixado de reconhecer a infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.
Restou demonstrado que a Recorrente buscou compensar créditos oriundos de
títulos da Eletrobrás com débitos próprios de tributo federal, procedimento este que ensejou a
cobrança da penalidade em questão em razão do enquadramento desse fato na hipótese de
“compensação não declarada” sujeita à multa isolada de 75%.
Com efeito, a natureza não tributária do crédito que se buscou compensar já foi
confirmada no âmbito deste Tribunal Administrativo, conforme atesta a Súmula CARF n. 24:
“Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações
da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários”.
Considerando, porém, que a legislação atinente às multas isoladas sofreu diversas
alterações ao longo do tempo, é preciso investigar as regras vigentes na data da apresentação da
Declaração de Compensação, qual seja, 14/12/2004, para aí sim verificar a procedência ou não
da cobrança ora formulada.
A partir da vigência da MP n. 2 135, de 30/10/2003 (convertida na Lei n. 10.833,
de 29/12/2003), o lançamento de oficio, nos casos de compensação indevida, passou a ser
efetuado de acordo com o disposto em seu art. 18, verbis:

"Art.18. - O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-6 à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a pratica das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n°4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§1° - Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos § § 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2° - A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2° do art. 44 da Lei n°9.430, de 1996, conforme o caso.". (grifamos).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004454/2007-62

Os incisos I e II referidos determinavam à época, respectivamente, os percentuais
de 75% e 150%, ao passo que o § 2° permitia ainda alguns acréscimos a estas alíquotas nas
situações ali estabelecidas.
Posteriormente, em 29/12/2004, a Lei no. 11.051, fruto da conversão da MP
219/2004, promoveu determinadas alterações nos parágrafos do artigo 18 em questão, dos quais
merecem atenção o segundo e o quarto, verbis:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§2° - A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2° do art. 44 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§4o - A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996."

Como se nota, a alteração legislativa, além de incluir o § 4o como forma de
regulamentar as “compensações não declaradas”, também alterou o § 2o, prescrevendo que o
percentual das multas seria aquele previsto no inciso II do art. 44 da Lei no. 9.430/1996, qual
seja, de 150%.
As alterações legislativas, porém, não pararam por aí.
Em 30/06/2006 foi publicada a Medida Provisória no. 303, cujo art. 18 alterou o
art. 44 da Lei no. 9.430/1996, nos seguintes termos:

“Art. 18. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

‘Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004454/2007-62

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.

Verifica-se, assim, que a penalidade para a compensação qualificada como “não
declarada”, que inicialmente poderia ser de 75% ou 150%, passou em um segundo momento
para 150%, mas foi reduzida para 50% por ocasião da alteração do inciso II do artigo 44 acima
transcrito pela MP 303.
Apenas por ocasião da Lei n. 11.488/2007 (conversão da MP 351/2007), os
parágrafos segundo e quarto em questão receberam nova redação, passando a multa em comento
a voltar ao patamar de 75% (inciso I). Vejamos:

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)

Feitas essas considerações, nota-se que a multa relativa à compensação de crédito
não tributário – caso de valores pagos a Eletrobrás - foi instituída pelo artigo 18 da Lei
10.833/2003 – vigente na data da presente compensação – ao patamar de 75% ou 150%, tendo
sido, portanto, corretamente exigida.
Entretanto, com o advento da Lei n. 11.051/2004, o Legislador regulamentou a
figura da compensação não declarada de forma específica, optando inicialmente pelo percentual
de 150%, percentual este que foi reduzido primeiro para 50% (em função da alteração do inciso
II do artigo 44 da Lei 9.430/96) e depois para 75% nos termos da Lei 11.488/2007.
Elucidada essa “evolução (para não dizer confusão) legislativa”, não se pode
perder de vista o que dispõe o artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 106 - A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.848 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004454/2007-62

(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”

Nesse contexto, e tendo em vista que a penalidade aplicável à hipótese de
“compensação não declarada” chegou a ser reduzida pelo Legislador para 50% após ter sido
exigida da Recorrente ao patamar de 75%, aplicável o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, de forma a assegurar a menor da duas alíquotas.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir o
percentual da multa isolada aplicada, de 75% para 50%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital